Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-41.2019.8.11.0110
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000437-41.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO TSEREDZATI - CPF: 779.308.191-91 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMIANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – SEM LESÃO DANO MORAL – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.[...](TJ-MT - AC: 10009192720188110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)”

A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROBERTO TSEREDZATI contra a sentença de Id. 65766470, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral n. 1000437-41.2019.8.11.0110, manejada em desfavor do BANCO BMG S. A.
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e, via de consequência, condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devendo ser observada a assistência judiciária.(Id. 65766470).

Em suas razões, de Id. 65766473, o apelante aduz que se trata de pessoa idosa, indígena e analfabeta e que, quando da contratação do empréstimo, não foram observadas as formalidades específicas para contratação em relação à sua incapacidade relativa. Sustenta a ausência de apresentação de documentos do negócio, tais como procuração específica e autorização para desconto.

Repisa que a instituição financeira não demonstrou nos autos a existência do empréstimo firmado entre as partes que deu origem aos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Requer, por fim, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de declarar a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário, determinar a restituição dos descontos realizados na forma dobrada e, ainda, condenar a instituição financeira ao pagamento dos danos morais em valor sugerido de R$20.000,00 (vinte mil reais) e além do ônus decorrente da sucumbência.

Em contrarrazões de Id. 65766479, o apelado refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada. Não há preliminares.

O d. Procurador de Justiça, Dr. EDMILSON DA COSTA PEREIRA, no parecer de Id. 69773959, manifestou pelo provimento parcial do apelo, para declarar a inexistência do débito; bem como condenar a instituição financeira à restituição dos valores pagos e ainda, reparação pelos danos gerados, de forma proporcional ao prejuízo causado.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte apelante assevera que comprovou a irregularidade da contratação realizada com a instituição financeira apelada, e que, desta forma, deve ser reformada a sentença no sentido de reconhecer a ilicitude da cobrança, bem como a nulidade do respectivo contrato de empréstimo, firmado em inobservância às formalidades legais, ja que, por se tratar de pessoa indígena, idosa e analfabeta, e indispensável a formalização do contrato por meio de instrumento público.

Aduz que ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo não solicitados, através do contrato de no 195448409, no valor de
R$928,15 (novecentos e vinte e oito reais e quinze centavos)
em 60 prestações no valor de R$ 30,10 (trinta reais e dez centavos), sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontadas 57 parcelas, totalizando o montante de
R$ 1.715,70 (mil, setecentos e quinze reais e setenta centavos).

Pois bem.

Após inúmeros debates nesta Terceira Câmara de Direito Privado, unificamos nosso entendimento acerca das demandas similares à presente e alguns precedentes já foram formados, como por exemplo nos Recursos de Apelação Cível n. 1000714-23.2018, 10001286-13.2019, 1001285-28.2019.

Assim, adianto que o recurso manejado comporta parcial provimento.

Primeiro, destaca-se que às instituições financeiras devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no 297 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O Código de Defesa do Consumidor e aplicável às instituições financeiras”.

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores e objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

E bem verdade que, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que e inviável ao autor a produção de prova negativa.

No mesmo sentido, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelante, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, a parte autora e pessoa indígena, idosa e semianalfabeta, como se observa do documento de identidade onde se verifica a assinatura aposta. Além disso, não foi apresentado nos autos o contrato de empréstimo, objeto questionado, devidamente assinado pelo autor (Id. 65766458).

Em caso semelhante, no recurso de n.o 1000919-27.2018.8.11.0044 esta c. Câmara julgou a capacidade da parte autora como relativa em razão da ausência de comprovação de sua integração à civilização, sendo necessária a assistência pela entidade que a representa.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA - RELATIVAMENTE INCAPAZ –
ARTIGO 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE - NEGÓCIO JURÍDICO NULO - ARTIGO 104, I e III, DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa
.Assim, verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida e gera o dever de indenizar pelos descontos realizados no benefício previdenciário do apelante, cuja restituição deve ser em dobro, dada a má-fé comprovada.”
(TJ-MT - AC: 10009192720188110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)

Nestes casos, este sodalício tem comungado do entendimento pela nulidade da avença.

Assim, ante a ausência de um contrato válido, resta configurada a responsabilidade do banco apelado, no que tange a realização de descontos indevidos nos proventos da parte apelante, tendo em vista o risco inerente a suas atividades, consoante entendimento sedimentado na Súmula no 479, do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. ”

Neste viés, não ha dúvidas acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do recorrido, não havendo falar-se em exclusão de responsabilidade, que, longe de ser considerado como exercício regular de direito, caracterizou ato ilícito.

Portanto, se não comprovada a manifestação de vontade da parte contratante em celebrar o contrato, em consonância com as exigências legais para o caso de se tratar de pessoa indígena, idosa e analfabeta, a iniciativa da instituição bancária de tomar e concretizar a cobrança constitui ato ilícito, pois o seu enriquecimento não teve causa jurídica, sendo devida a restituição ao apelante dos valores descontados junto ao órgão previdenciário.

Quanto a restituição, embora em situações semelhantes tenha determinado a devolução em dobro dos valores, em análise mais acurada deste feito, e de tantos outros análogos, volto a comungar do entendimento outrora defendido nesta Câmara, para que o
quantum
descontado indevidamente seja restituído de forma simples ao apelante, quando houver nos autos a comprovação de que os valores oriundos do contrato de empréstimo foram repassados ao consumidor, o que restou evidenciado nos comprovantes de Id. 65766459.

Quanto aos danos morais, sendo a lide regida pela legislação de consumo, não ha que se perquirir acerca da existência de culpa, mas apenas do dano/prejuízo resultante de uma conduta praticada contra o consumidor (nexo causal). Esta e a exegese do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927/CC.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Cumpre anotar que a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, pois, o caso dos autos não se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, ainda mais quando, sequer, houve a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito ou outro fato extraordinário que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se, não se trata de fraude bancária praticada por terceiros, eis que, no caso em concreto, não foi demonstrado, afora a inobservância dos requisitos de formalidade necessários para pactuação por indígena, idosa e relativamente incapaz, nenhuma dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento sofrido pelo apelante.

Deste modo, deixo de acolher o pleito formulado de fixação de indenização por eventuais danos morais.

Por fim, a luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, o ônus da sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada parte, consoante ja decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. SUCUMBENCIA RECIPROCA.DESPESAS PROCESSUAIS. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto e, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes. (AgRg no REsp 1.354.123/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomao, DJe 29.06.2015)

Levando em consideração o número e a expressão econômica dos pedidos acolhidos e rejeitados, entendo que a distribuição da sucumbência definida na sentença deve ser repartida em igual proporção, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais da parte autora e declarar a nulidade do contrato entabulado em inobservância a legislação de regência, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
, restituindo à parte apelante, de forma simples, a integralidade dos valores descontados em seu benefício previdenciário, devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC, desde a data do desconto de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da assistência judiciária (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021